Tribunal: TJMT
Processo: 1000482-16.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000482-16.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PRISCILLA BRAGA ALVES - CPF: 103.099.497-85 (ADVOGADO), MIRO ARCANGELO GONCALVES DE JESUS - CPF: 315.122.028-27 (REQUERENTE), 1ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO PEDIDO REVISIONAL E DETERMINOU O SEU ARQUIVAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MIRO ARCANGELO GONCALVES DE JESUS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL – REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/18) – ARTIGO 621, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – ARTIGO 65, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – REITERAÇÃO DE PEDIDO – NÃO CONHECIMENTO.

Ao ser constatado que a presente Revisão Criminal se trata de mera reiteração de pedido já amplamente discutido pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal, imperioso o não conhecimento da revisional.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1000482-16.2021.8.11.0000

REQUERENTE: MIRO ARCANGELO GONCALVES DE JESUS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

A presente ação de Revisão Criminal, ajuizada via Processo Judicial Eletrônico – PJE – com supedâneo no inciso III, do art. 621, do Código de Processo Penal, por MIRO ARCÂNGELO GONÇALVES DE JESUS, qualificado e representado pela Dra. Priscilla Braga Alves, OAB/SP nº 378.716, busca o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa na fração de 1/6 (um sexto), com o consequente redimensionamento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 82 (oitenta e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, imposta em sentença condenatória proferida nos autos de ação penal nº 128/2008, que tramitou perante o Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, confirmada na Apelação Criminal 80272/2009, desprovida à unanimidade pela 1ª Câmara Criminal desta Corte de Justiça, por força da imputação da prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal – redação anterior à Lei nº 13.654/18, por fato ocorrido na data de 19/04/2003, em residência localizada à Rua 13, Quadra 12, Casa 20, bairro Residencial Coxipó, nesta capital.

Requer, ainda, a indenização pelos prejuízos suportados pelo revisionando com fundamento no artigo 630, do Código de Processo Penal. (Sentença – Id. 72709538).

A defesa juntou Guia de Execução Penal Provisória, cópia da sentença, bem como cópia de identidade (Id. 72709536 e 72709538).

A distribuição foi realizada por prevenção, tendo o termo de pesquisa do id. 72762479 apontado a preexistência de Revisão Criminal distribuída sob o nº 1012986-59.2018.8.11.0000, de minha relatoria, a qual fora julgada parcialmente procedente por esta e. Câmaras Criminais Reunidas, para reconhecer a atenuante da menoridade, negar o pleito de indenização e readequar a pena privativa de liberdade (Acórdão publicado em 12/03/2019).

Regularmente processado o pedido, sobreveio parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pela extinção do feito em face da existência de litispendência, ao argumento de que o requerente ajuizou na data de 10/01/2021 a revisional nº 1000152-19.2021.8.11.0000, a qual possui o mesmo pedido e causa de pedir (Id. 74666461).

Após colher o parecer ministerial, a defesa peticionou nos autos na data de 05/02/2021, informando que
“
inexiste litispendência, uma vez que esta ação de revisão criminal trata acerca do processo 2008/128 e a ação a qual cita o órgão ministerial abrange o processo 2002/63 (...)”
(Id. 74959995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MIRO ARCANGELO GONCALVES DE JESUS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

De proêmio, destaco que, após consulta ao Processo Judicial Eletrônico – PJE, verifiquei que a defesa do revisionando ajuizou 05 (cinco) revisões criminais no presente ano, sendo três de minha relatoria, a saber:

·

Revisão Criminal nº 1000483-98.2021.8.11.0000

·

Revisão Criminal nº 1000482-16.2021.8.11.0000

·

Revisão Criminal nº 1000152-19.2021.8.11.0000

Após analisar os feitos e consultar o Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, observei que a revisão criminal nº 1000152-19.2021.8.11.0000, apontada no parecer ministerial pela i. Procuradoria-Geral de Justiça (distribuída na data de 10/01/2021), de fato também busca o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa,
todavia, em ação penal diversa, registrada sob o nº 63/2002
(condenação pela prática de homicídio qualificado – art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal).

Por outro lado, após realizar nova pesquisa no Processo Judicial Eletrônico – PJE, localizei os autos de Revisão Criminal distribuída sob o
nº 1012986-59.2018.8.11.0000 (já arquivada em definitivo), a qual fora julgada por esta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas (Acórdão publicado em 12/03/2019), sendo que a referida ação possuía os mesmos pedidos e causa de pedir que a presente revisional.

Referida ação, proposta anteriormente por outro advogado, fora julgada parcialmente procedente, reconhecendo-se a incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal e redimensionar a pena privativa de liberdade imposta ao revisionando para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, sendo negado ao revisionando o direito de reconhecimento à indenização.

Nesse contexto, tratando-se a presente revisional de mera reiteração de pedido já discutido na revisão nº 1012986-59.2018.8.11.0000, impõe-se o não conhecimento.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO PEDIDO REVISIONAL
e determino o arquivamento dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021